Tribunal: TJBA
Processo: 0000407-21.2018.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000407-21.2018.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UIDSON DOS SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE EXPLOSIVOS (
ARTIGO 16, III, DA LEI Nº 10.826/
20
03
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

INSURGÊNCIA ACUSATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL.
JUSTA CAUSA PARA
INGRESSO
NO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA
.
DILIGÊNCIA POLICIAL EMPREENDIDA COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA.
ÓRGÃO ACUSATÓRIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR
A LICITUDE DA COLHEITA DAS PROVAS OU MESMO
CONSENTIMENTO
DOS PROPRIETÁRIOS PARA INCURSÃO
EM DOMICÍLIO
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta
pelo Ministério Público d
o
Estado da Bahia
contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, Dra.
Camila Soares Santana
que, nos autos de
nº
0000407-21.2018.8.05.0176
, julgou improcedente o pedido constante na denúncia para absolver os Réus da acusação pela prática do crime descrito
no artigo 16, III, da Lei nº 10.826/03
.

2.
A seguir, transcreve-se o teor da denúncia:
“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de setembro de 2016, após recepcionarem denúncias, policiais militares se dirigiram a um Galpão, situado na Rua Nova Brasília, 25, Salinas da Margarida, e, após adentrarem no referido galpão, encontram farta quantidade de material explosivo, que seria usado na prática de pesca predatória na região, sem que os denunciados possuíssem autorização legal para possuir ou armazenar citado material, contrariando dispositivo legal atinente à matéria. Que o material encontrado foi, 36 barras de massa plástica utilizada na fabricação de mateias explosivos, pesando 1,370 gramas, 600 gramas de enxofre, 240 gramas de pólvora, conforme laudo pericial, tal material junto resulta em explosivos. Relatam os autos, ainda, que o galpão onde se encontrava o material pertence a segunda denunciada que armazenava o material de propriedade do primeiro denunciado.”
(id 88717299)

3.
Digno de registro que, na data dos fatos, não houve prisão em flagrante, tendo os Réus respondido o processo em liberdade.

4.
Inicialmente, verifico que a materialidade do delito encontra-se suficientemente comprovada nos autos, conforme elementos descritos no auto de prisão em flagrante e Laudo Pericial nº 2016 31 PC 000537-01 (id 88717300 – fls.17/20), onde consta a identificação do material, confirmando ainda ser comumente utilizado para fabricação de explosivos.

5.Todavia, examinando detidamente os autos, forçoso reconhecer a ilicitude da colheita das provas, confirmando-se o acerto da Magistrada de piso ao prolatar a sentença absolutória.

6.
Primeiramente, denota-se que os policiais militares ouvidos em Juízo, embora se recordassem da diligência, não trouxeram maiores detalhes da dinâmica dos fatos.

7.
Necessário sublinhar que, de acordo com a denúncia, os fatos ocorreram em 12/09/2016, sendo colhido o depoimento dos p
oliciais no inquérito policial somente em 10/04/2018 (id 88717300 – fls. 22/26), ao passo em que sua oitiva em juízo somente ocorreu em 09/10/2019 (id 88717370), circunstância que, evidentemente, compromete a precisão e clareza da memória das testemunhas.

8.
Assim, da simples análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, infere-se que a r. sentença deu a correta solução ao caso em questão.

9.
Examinada a prova oral, de um lado,
os policiais ouvidos em Juízo já não se recordavam de detalhes importantes para a persecução penal, não restando esclarecidas as circunstâncias que os levaram a ingressar no imóvel, onde efetuaram a apreensão do material descrito na denúncia, tampouco a existência de mandado judicial ou autorização de entrada pelos proprietários.

10.
Necessário destacar que, durante os depoimentos colhidos no inquérito, os mesmos policiais, de forma unânime, relataram ter encontrado o galpão fechado e, em razão disso, chamaram um chaveiro para abrir, todavia, sem mencionar a existência de qualquer mandado judicial, ou mesmo autorização dos proprietários.

11.
Por outro lado, à míngua de qualquer prova documental que pudesse confirmar a licitude da ação policial, os Réus disseram que os agentes arrombaram a porta do galpão, destacando, ainda, que não estavam presentes durante a incursão e apreensão do material no local.

1
2.
Apesar da credibilidade conferida ao depoimento dos policiais nas suas atuações funcionais, as provas testemunhais colhidas nestes autos não foram claras o suficiente, trazendo dúvidas relevantes acerca da regularidade do ingresso no domicílio dos Apelados, bem assim quanto a observância
aos direitos fundamentais deste.

1
3.
No presente contexto, não restou evidenciado qualquer procedimento investigatório prévio, evidenciando-se que a diligência fora empreendida pelos policiais militares, a partir de mera denúncia anônima, sem que houvesse situação de flagrante de delito, a consubstanciar justa causa para ingresso no imóvel, tampouco mandado de busca e apreensão.

14.
Conforme examinado alhures, as testemunhas policiais apresentam versões claudicantes, que não foram corroboradas por outros elementos de prova, inservíveis, portanto, para certificar o ingresso legal na residência.

15.
Nesse contexto, não se identifica lastro minimamente suficiente para a configuração das "fundadas razões", conforme reiterada Jurisprudência, assim como não há demonstração convincente de anuência expressa ou tácita, livre e consciente dos Apelados, para o ingresso domiciliar, mitigando, sobremaneira a validade das provas ali obtidas.

16.
Destarte, conclui-se que a acusação não logrou êxito em comprovar a imputação delitiva e, assim, de acordo com os fundamentos alinhados, forçoso concluir que os elementos probatórios arregimentados nos fólios não conduzem ao juízo de certeza ínsito à condenação penal, inexistindo provas capazes de tornar irrefutável a autoria do delito, devendo prevalecer,
in casu,
o princípio do
in dubio pro reo.

17.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000407-21.2018.8.05.0176
, provenientes da Comarca de Nazaré/BA, em que figuram, como Apelante,
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Apelados,
Uidson dos Santos Souza
e C
ristiana de Amorim Reis.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10